Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo a petição Id. 34842042 como embargos de declaração. Anote-se. Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora